Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010292-15.2021.8.11.0000 - COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE(S): DR. EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS
PACIENTE(S): WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZA LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos ação penal (no 1000348-96.2020.8.11.0105), que o pronunciou por homicídio e manteve a prisão preventiva – art. 121, caput, do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há aproximadamente 14 (catorze) meses, sem que “seja levado ao júri” impetração em [16.6.2021]; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar, haja vista a “exclusão e todas as qualificadoras”; 3) o paciente possui predicados favoráveis [menoridade relativa, primário, bons antecedentes e endereço certo]; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 90601486), com documentos (ID 90601496/ID 90606976).
Relatos.
Em 9.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelos boletins de ocorrência n. 2020.39203, 2020.78320, 2020.70854 e 2020.83608, laudo pericial, mapa topográfico para localização das lesões, termo de reconhecimento de pessoa positivo, relatório de investigação criminal e depoimentos testemunhais colhidos até o presente momento, apontando que os representados, em tese, praticaram os crimes de homicídio - em face da vítima Edivaldo Abreu dos Santos, e furto qualificado, por duas vezes, em face das vítimas Claudiomiro Marcelo da Silva e Nori Jorge Polles.
[...] Com efeito, extrai-se do depoimento da testemunha Letícia Peter de Jesus, ex-namorada da vítima Edivaldo Abreu dos Santos, que uma semana antes do homicídio os representados WIUCLE GUILHERME ANTONIO SOUZAN e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES já haviam dado uma “surra” na vítima, sendo que dia dos fatos o primeiro foi o último a ser visto com ela.
[...] Diante disso, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum libertatis” restou fartamente demonstrado nos autos, seja pela VIOLÊNCIA EMPREGADA NO CRIME, haja vista que a vítima foi morta a PAULADAS que FRATURARAM SEU CRÂNIO e em seguida ABANDONADA PRÓXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, localizado na BR 17, sentido Guariba (segundo o boletim de ocorrência n. 2020.83608); seja para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, tendo em vista a potencialidade de os representados de ameaçarem uma de suas vítimas e intimidar testemunhas no curso da investigação, isso porque considero, como visto acima, as ameaças narradas pelas testemunhas.
Por esta razão, vejo como imprescindível a prisão preventiva dos representados para conveniência da instrução processual (ante ao constrangimento de testemunhas e vítima) e garantia da ordem pública (investigados por vários crimes + gravidade concreta do crime pelo modus operandi)” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - Código 101557/Sistema Primus).
Em 26.4.2021, pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva, in verbis:
“Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os réus WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA e SOLISMAR NUNES JANUÁRIO, vulgo “Derramado” ou “Bola”, como incurso nas penas do art. 121, “ caput”, e art. 344, ambos do CP; e JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES, vulgo “Neguinho” ou “Boca de pimenta”, como incursos nos art. 121, “caput”, do CP, para que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.
Ainda que as qualificadoras do crime de homicídio não tenham se confirmado em juízo, sendo decotadas nesta oportunidade, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 87/91) e nas decisões que posteriormente a mantiveram (fl. 299/302, 605/606 e 692), ante a gravidade concreta do delito, eis que a vítima foi morta a pauladas que fraturaram o seu crânio e em seguida abandona próximo ao lixão municipal” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 90606976).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em sua vez, a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que a “vítima foi morta a pauladas que fraturaram o seu crânio” e teve seu corpo “abandonado” próximo ao lixão do Município de Colniza.
A forma de execução do homicídio [golpes de madeira na região da cabeça, em concurso de agentes] autoriza a prisão cautelar, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020), ainda que em sede liminar.
Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.
No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente estaria envolvido em furtos de gado na região de Colniza, o que teria motivado o homicídio [suposta divergência nos lucros obtidos dessas infrações - Código 101557/Sistema Primus], a recomendar a manutenção do ato constritivo, ao menos em análise perfunctória (STJ, HC No 357.511 – Ministro: Rel. Antonio Saldanha Palheiro – 2.9.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO